Tribunal: TCU
Processo: 014.207/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7282/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de pensão emitido em favor do interessado a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 014.207/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Paulo José Filho (XXX.334.868-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que efetue o destaque do ato de pensão emitido em favor da interessada Heloisa Maria Penteado da Costa Galvão (XXX.220.558-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos à beneficiária, notadamente a regularidade do pagamento de duas rubricas de pensão civil, conforme informações constantes dos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal.